Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708636-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54335657, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos “para que, após o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, a Corte de origem proceda nos termos do art. 1.040 e seguinte do CPC”, tendo em vista a existência de tese recursal referente aos honorários advocatícios arbitrados (ID 63596305). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, consignou que “a insurgência quanto aos honorários, sob o fundamento de que são exorbitantes e que deveriam ser arbitrados por equidade, não foi objeto de recurso próprio, isto é, da apelação, tratando-se nitidamente de invocação recursal, o que inviabiliza a sua análise” (ID 52357212). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019